Tribunal: TJES
Processo: 5001297-85.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001297-85.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANILDO LEITAO
RECORRIDO: VALMIR VIANA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001297-85.2024.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JANILDO LEITAO

RECORRIDO
: VALMIR VIANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PINTURA E LANTERNAGEM AUTOMOTIVA. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO DEFICIENTE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação proposta por Janildo Leitão em face de Valmir Viana. Alega o autor que contratou o requerido para a realização de serviços de pintura e lanternagem em seu veículo pelo valor de R$ 4.539,96. Todavia, sustenta que os serviços prestados não atenderam aos padrões contratados, ocasionando prejuízo. Afirma ainda que, em razão da má execução do serviço, foi necessário refazer a pintura e a lanternagem junto a outro prestador, gerando um custo adicional de R$ 14.039,96. Diante disso, requer a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 14.039,96.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento do valor de o valor de R$ 4.539,96. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado insistindo seja condenado o réu no valor de R$ 14.039,96 pelos danos materiais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em verificar se há comprovação suficiente do prejuízo alegado para fundamentar a condenação no valor de R$ 14.039,96, a título de danos materiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. No caso dos autos, a despeito das razões recursais, não vislumbro elementos que justifiquem a reforma da sentença. Com efeito, é consolidada a jurisprudência no sentido de que a indenização por danos materiais exige a comprovação efetiva do prejuízo sofrido, não sendo admissível o ressarcimento com base em danos hipotéticos ou presumidos. Nesse sentido, não há comprovação nos autos do desembolso do valor alegado pelo recorrente, qual seja, R$ 14.039,96, visto que não foram juntados documentos como notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento ou transferências bancárias, capazes de demonstrar efetivamente a despesa.

6. No processo, em verdade, constam orçamentos de serviços com valores distintos (ID. 10524572), sendo que tais documentos, por sua natureza, não constituem prova do efetivo prejuízo material, pois demonstram apenas estimativas preliminares, insuficientes para fundamentar o pedido indenizatório.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)